Tribunal: TJES
Processo: 5001986-14.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001986-14.2020.8.08.0030

APELANTE:
WANDERL
E
IA GONÇALVES ALVARENGA

APELADO:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
EL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C INDENIZATÓRIA POR
DANO
S
MORA
IS
.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO EXAME TÉCNICO.
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
verificação da existência d
as

supostas irregularidades apontadas pela
requerente
é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, ou seja,
revela
-se imprescindível a realização da prova pericial para a
aferição
de eventual defeito do medidor de consumo
n
aquele mês
específico
ou se o fato
decorreu de
algum vazamento interno na residência da autora.

2.
A
necessidade de produção de prova pericial, por si só, não exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciação da matéria, mormente diante da disposição legal prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, a qual prevê que “
Para efetuar o
exame técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.”

3. A
análise da questão afeta à lide extrapola os limites do simples exame técnico, havendo, na espécie, necessidade de
realização de
prova pericial de maior complexidade, apta a
confirmar a
competência da Vara da Fazenda Pública de Linhares.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001986-14.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WANDERLEIA GONCALVES DE ALVARENGA
APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001986-14.2020.8.08.0030

APELANTE:
WANDERLEIA GONÇALVES ALVARENGA

APELADO:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta p
or
WANDERLEIA GONÇALVES ALVARENGA

(ID 1592615)

em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos e Meio Ambiente
de
Linhares
-
ES
(ID 1592614)
, que, nos autos d
a
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C INDENIZATÓRIA POR
DANO
S
MORA
IS

ajuizada
em desfavo
r
de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE
,
julgou
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 1º, §2º,
I,
do Ato Normativo nº 89/2020 c/c art. 485, IV, do CPC.

Inicialmente, a autora, ora apelante, requer a assistência judiciária gratuita.
Em
suas
razões
,
pugna pela
reforma
da sentença, aduzindo,
em s
íntese
,
que: I) ingressou
com
a ação
nº
0007636-64.2019.8.08.0030 n
a

V
ara
da Fazenda Pública de Linhares destacando a n
ecessidade de pro
dução de prova pericial e mesmo assim
o douto magistrado declinou a competência para o
J uizado Especial da F azenda P ública;
II) os autos
foram remetidos
a
o
referido
J
uizado
e
o magistrado daquela
V
ara deferiu a liminar no intuito de suspender a cobrança objeto
da
lide
,
entretanto,
ao final,
extinguiu o feito
sem resolução do mérito
diante da

indispensabilidade
de perícia;
III)
visando ter o seu direito satisfeito, ingressou novamente com a
demanda

no Juízo Fazendário
, cuja competência foi
mais uma vez
declinada,
sendo este
o
objeto de irresignação
recursal
; IV)
quanto aos fatos, relata ter recebido
um
a fatura com vencimento em 05/07/2019 no valor de R$ 3.049,11 (Três mil e quarenta e nove reais e onze centavos)
referente a
539 metros cúbicos de água
consumidos
, quando seu consumo médio habitual é de 10 metros cúbicos, cujas contas mensais não ultrapassam o montante de R$ 50,00 (Cinquenta reais),
sendo certo que não
houve uso excessivo
apto a justificar
tal cobrança;
V) tentou resolver a questão administrativamente, relatou o problema à apelada e esta respondeu que a
a
fatura
estava correta, que havia realizado uma
vistoria
durante
6
(seis)
dias (28/06/2019
a
03/07/2019) e constatado o
consumo de
apenas 1 metro cúbico de água,
ressaltando que
os vizinhos relataram que
a autora conhece o problema de vazamento interno e desliga o registro,
sendo tal alegação inverídica.

Sem c
ontr
arrazões
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001986-14.2020.8.08.0030

APELANTE:
WANDERL
E
IA GONÇALVES ALVARENGA

APELADO:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
a
pelação
c
ível interposta p
or
WANDERLEIA GONÇALVES ALVARENGA

(ID 1592615)

em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos e Meio Ambiente
de
Linhares
-
ES
(ID 1592614)
, que, nos autos d
a
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C INDENIZATÓRIA POR
DANO
S
MORA
IS

ajuizada
em desfavo
r
de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE
,
julgou
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 1º, §2º,
I,
do Ato Normativo nº 89/2020 c/c art. 485, IV, do CPC.

Inicialmente, a autora, ora apelante, requer a assistência judiciária gratuita.
Em
suas
razões
,
pugna pela
reforma
da sentença, aduzindo,
em s
íntese
,
que: I) ingressou
com
a ação
nº
0007636-64.2019.8.08.0030 n
a

V
ara
da Fazenda Pública de Linhares destacando a n
ecessidade de pro
dução de prova pericial e mesmo assim
o douto magistrado declinou a competência para o
J uizado Especial da F azenda P ública;
II) os autos
foram remetidos
a
o
referido
J
uizado
e
o magistrado daquela
V
ara deferiu a liminar no intuito de suspender a cobrança objeto
da
lide
,
entretanto,
ao final,
extinguiu o feito
sem resolução do mérito
diante da

indispensabilidade
de perícia;
III)
visando ter o seu direito satisfeito, ingressou novamente com a
demanda

no Juízo Fazendário
, cuja competência foi
mais uma vez
declinada,
sendo este
o
objeto de irresignação
recursal
; IV)
quanto aos fatos, relata ter recebido
um
a fatura com vencimento em 05/07/2019 no valor de R$ 3.049,11 (Três mil e quarenta e nove reais e onze centavos)
referente a
539 metros cúbicos de água
consumidos
, quando seu consumo médio habitual é de 10 metros cúbicos, cujas contas mensais não ultrapassam o montante de R$ 50,00 (Cinquenta reais),
sendo certo que não
houve uso excessivo
apto a justificar
tal cobrança;
V) tentou resolver a questão administrativamente, relatou o problema à apelada e esta respondeu que a
a
fatura
estava correta, que havia realizado uma
vistoria
durante
6
(seis)
dias (28/06/2019
a
03/07/2019)
e constatado o
consumo de
apenas 1 metro cúbico de água,
ressaltando que
os vizinhos relataram que
a autora conhece o problema de vazamento interno e desliga o registro,
sendo tal alegação inverídica.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após compulsar os autos, verifiquei que
a
a
utora ajuizou inicialmente a
demanda
p
erante a Vara da Fazenda Pública de Linhares,
o que se deu
em 11/07/2019
(
0007636-64.2019.8.08.0030
),
vindo o magistrado, em decisão proferida em 30/07/2019, a declinar da competência em razão do valor da causa e remeter o feito ao Juizado Especial da Fazenda da mesma comarca, ressaltando
inexistir
óbice à produção de prova técnica no âmbito do Juizado Especial Fazendário, ao contrário do que ocorre no Juizado Especial Cível.

Ato contínuo, em 20/08/2019, o magistrado do Juizado Especial deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a suspensão da cobrança relativa ao mês de junho de 2019 e o restabelecimento do fornecimento de água, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Mil reais) em caso de descumprimento.

Após a contestação
apresentada
pela requerida, foi proferida a sentença
em 06/03/2020,
revogando a liminar e extinguindo o processo sem apreciação do mérito,
ao fundamento de que
o Juizado Especial é incompetente para realizar a prova pericial, ocasião em que ressalvou à autora o direito de ajuizamento da ação no juízo comum.

E, neste ponto, a parte
propôs
novamente a
ação
perante o Juízo da
Vara da
Fazenda Pública de Linhares
(nº 5001986-14.2020.8.08.0030), vindo o juízo, mais uma vez,
a
julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em sentença prolatada em 02/10/2020, por entender que a matéria não é afeta à sua competência, porquanto o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, razão pela qual a autora interpôs a presente apelação.

Pois bem.

Após compulsar os autos, entendo que o recurso deve ser provido.

No caso em tela, a verificação da existência d
as
supostas irregularidades apontadas pela
requerente
é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, ou seja,
revela
-se imprescindível a realização da prova pericial para a
aferição
de eventual defeito do medidor de consumo
n
aquele mês
específico
ou se o fato
decorreu de
algum vazamento interno na residência da autora.

Sabemos que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciação da matéria, mormente diante da disposição legal prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, a qual prevê que “
Para efetuar o
exame técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.”

(grifei)

Entretanto,
verifica-se
que a análise da questão afeta à lide extrapola os limites do simples exame técnico, havendo, na espécie, necessidade de
realização de
prova pericial de maior complexidade, apta a
confirmar a
competência da Vara da Fazenda Pública de Linhares.

N
esse mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALTA COMPLEXIDADE. INVIABILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE MIMOSO DO SUL.
1.
Acerca da prova prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/09, esta Corte vem se posicionando no sentido de que A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200028122, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021). 2. Discute-se na ação originária a obrigação do Município de Mimoso do Sul de construir uma rede fluvial na divisa do terreno dos requerentes, uma vez que a atual localização da rede de drenagem está dificultando o uso da propriedade, tendo sido requerida a produção de prova pericial, cuja complexidade não é baixa. Sua produção, portanto, é inviável no rito dos Juizados Especiais, que prima pela oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (1ª Vara de Mimoso do Sul).
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210023550, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2.
No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil.
3.
A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade.
4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte , sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que as autoras pretendem o recebimento do adicional de periculosidade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho das requerentes, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do adicional de periculosidade, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200028122, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001986-14.2020.8.08.0030

APELANTE:
WANDERL
E
IA GONÇALVES ALVARENGA

APELADO:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
EL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C INDENIZATÓRIA POR
DANO
S
MORA
IS
.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO EXAME TÉCNICO.
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
verificação da existência d
as

supostas irregularidades apontadas pela
requerente
é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, ou seja,
revela
-se imprescindível a realização da prova pericial para a
aferição
de eventual defeito do medidor de consumo
n
aquele mês
específico
ou se o fato
decorreu de
algum vazamento interno na residência da autora.

2.
A
necessidade de produção de prova pericial, por si só, não exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciação da matéria, mormente diante da disposição legal prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, a qual prevê que “
Para efetuar o
exame técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.”

3. A
análise da questão afeta à lide extrapola os limites do simples exame técnico, havendo, na espécie, necessidade de
realização de
prova pericial de maior complexidade, apta a
confirmar a
competência da Vara da Fazenda Pública de Linhares.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 15 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.